Tribunal: TJBA
Processo: 0502001-69.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502001-69.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ROBSON DA SILVA CRUZ vulgo Binho Advogado(s): NADYJANE OLIVEIRA AMORIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Recorrente foi acusado de, em 01 de junho de 2019, por volta das 03h07, em frente à casa de show “Prime Hall”, situada nas imediações da Lagoa do Calu, no município de Juazeiro/BA, ter, em síntese, em comunhão de desígnios com outros denunciados, ceifado a vida de Josivaldo Duarte de Jesus, com disparos de arma de fogo, sendo o Recorrente um dos facilitadores da execução. 2. A sentença de pronúncia é baseada apenas na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, em conformidade com o quanto determinado no art. 413, do Código de Processo Penal. 3. A tese de absolvição e/ou impronúncia não encontra lastro probatório inconteste. Destarte, malgrado a tese de defesa, os elementos necessários para a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri encontram-se lastreados nos autos, permitindo-se verificar a materialidade e os indícios mínimos de autoria delitiva. 4. Ainda que haja dúvida entre as teses contrapostas, a mesma deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, a quem compete analisar a tese de absolvição/impronúncia sustentada pela defesa, haja vista que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau negar o julgamento popular, conforme pretendido pelo Recorrente devendo prevalecer, neste momento, o princípio in dubio pro societate. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0502001-69.2018.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, no qual figura como Recorrente Robson da Silva Cruz e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .